Tribunal: TCU
Processo: 014.928/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6348/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar LEGAIS e conceder o registro aos atos de pensão militar a seguir relacionados, emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha: 91720/2023 - Inicial - IDER FREITAS DOS SANTOS; 91914/2023 - Reversão - ANIVALDO NASCIMENTO SANTOS; 91698/2023 - Reversão - WALDEMIRO ALVES CORREA NUNES; 91825/2023 - Inicial - LAERCIO BARBOSA COIMBRA; e 91928/2023 - Alteração - DJALMA JOSE GOMES; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 014.928/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Altair de Morais Santos (XXX.348.057-XX); Jurema Nascimento Santos (XXX.713.587-XX); Ludimila Paranhos Gomes (XXX.423.407-XX); Maria Isabel Correa Nunes de Sant Anna (XXX.687.967-XX); Monica de Oliveira (XXX.433.717-XX); Nilma Paranhos Gomes (XXX.285.807-XX); Rosangela Nascimento Santos (XXX.629.217-XX); Silvana Paranhos Gomes (XXX.439.577-XX); Vanessa Leite Gomes (XXX.643.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 91720/2023, 91914/2023 e 91825/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, 2o Tenente e 3o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.